Tribunal: TJSP
Processo: 2014470-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto. Impugnação ao indeferimento de produção de prova por meio de Agravo de Instrumento. Decisão combatida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria passível de ser ventilada e analisada em eventual recurso de apelação. Ausência de 'urgência decorrente da inutilidade do

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática que negou conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto. Impugnação ao indeferimento de produção de prova por meio de Agravo de Instrumento. Decisão combatida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria passível de ser ventilada e analisada em eventual recurso de apelação. Ausência de 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'. Inaplicabilidade da tese da 'taxatividade mitigada' do STJ. Inadmissibilidade verificada. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 2014470-07.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante VERA LUCIA DE
SOUZA CRUZ REIS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014470-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 44184
Agravo Interno Cível No: 2014470-07.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Vera Lucia de Souza Cruz Reis
Agravado: Banco do Brasil S/A
Agravo Interno. Decisão monocrática que
negou conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto. Impugnação ao
indeferimento de produção de prova por meio
de Agravo de Instrumento. Decisão combatida
que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Matéria
passível de ser ventilada e analisada em
eventual recurso de apelação. Ausência de
'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'. Inaplicabilidade da tese da 'taxatividade mitigada' do STJ. Inadmissibilidade verificada. Decisão
monocrática mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Vera
Lucia de Souza Cruz Reis contra a decisão monocrática de
fls. proferida por essa Relatoria que não conheceu do agravo
de instrumento por ela interposto por ausência de subsunção ao rol de hipóteses previstas legal e
jurisprudencialmente para a interposição de Agravo de
Instrumento [fls. 397/401]. Alega, em apertada síntese, o
cabimento do recurso no caso concreto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014470-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O recurso é desprovido. Explica-se.
Conforme já posto na decisão atacada, a
produção de provas não se encontra entre as hipóteses
passíveis de impugnação via Agravo de Instrumento.
Aqui,
repisa-se
o
quanto
já
decidido
monocraticamente:
A decisão combatida não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo
de instrumento, conforme o artigo 1.015 do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014470-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o;
XIII - outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
A decisão agravada simplesmente negou o
requerimento
de
produção
de
prova
formulado
pela
agravante, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses
de cabimento de agravo de instrumento do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil.
Também não se trata de decisão proferida nos
autos de processo de execução, liquidação ou cumprimento
de sentença, mas nos autos de ação ordinária de cobrança.
Ademais, em se tratando de matéria passível
de ser deduzida e analisada como preliminar de apelação,
nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo
Civil, não é caso de receber o recurso, sob a tese de
“taxatividade mitigada” exposta pelo Superior Tribunal de
Justiça, aplicável nos casos de “urgência decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2014470-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” [REsp n.1.696.396 e n. REsp 1.704.520].
Com efeito, no caso não se verifica a urgência
de dicussão das preliminares deduzidas e tampouco
qualquer prejuízo de elas serem analisadas em sede de
apelação.
Assim, a decisão não é passível de ser atacada
por meio de agravo de instrumento.
Desse modo, incabível o recurso de agravo de
instrumento,
porque
não
previsto
em
nenhuma
das
hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015.
Assim, mantém-se a decisão atacada.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica